Tribunal: TJPA
Processo: 0813973-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813973-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON WAGNER MELO CRUZ

AGRAVADO: PHONER TECNOLOGIA LTDA - EPP, ROBERTA DA SILVA ROSSI, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, CONSTRUTORA PASSO A PASSO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. PIRÂMIDE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O Agravante busca o bloqueio de valores nas contas das empresas rés, alegando a existência de indícios de pirâmide financeira, risco de insolvência e consequente impossibilidade de recuperação dos valores investidos.

2.

Contudo, a documentação apresentada (comprovantes de transações bancárias e tela de aplicativo) não demonstra suficientemente a relação contratual entre o Agravante e as empresas Agravadas, não sendo possível, neste momento processual, confirmar a legitimidade da parte e a probabilidade do direito alegado.

3.

Da mesma forma, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão da decisão neste momento processual, sem que as partes tenham a oportunidade de produzir provas em contraditório.

4.

Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON WAGNER MELO CRUZ contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência, que move em face de UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA., S.A. CAPITAL, RR SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO EIRELI E CONSTRUTORA PASSO A PASSO, processo nº 0846373-30.2021.8.14.0301, em trâmite pela 4ª Vara Cível da Capital.

Entendeu o juízo
a quo,
não

restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Feitas as devidas ponderações, passo à análise dos requisitos específicos para a concessão da medida requerida.

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que parte autora não apresentou elementos de prova suficientes ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados e que evidenciem a probabilidade do direito material, conforme abaixo explanado.

O autor alega, em síntese, que realizou quatro aportes financeiros/investimentos (contratos de aplicação financeira) destinados à parte ré, no montante de R$ 20.036,00, com a promessa de receber o dobro do valor investido em 6 meses. Assevera que, devido à desativação da plataforma por determinação judicial, não consegue acessar (e nem reaver) seus investimentos, além de não haver recebido os lucros prometidos, sendo vítima da atuação fraudulenta por parte das rés, razão pela qual objetiva a rescisão contratual e seus consectários. A título de tutela de urgência postula, liminarmente, que seja deferido o bloqueio online, via SISBAJUD, do valor de R$ 20.036,00 nas contas das partes rés.

Ocorre que, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito narrado na inicial, demandando-se uma cognição exauriente para a constatação da alegada conduta indevida dos réus no tocante à situação em comento (insta ressaltar que não consta nos autos sequer o contrato em comento). Ademais, compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que o objeto do pedido de tutela de urgência traz consequência deveras gravosa no plano fático-jurídico empresarial, não havendo documentos probatórios suficientes para se autorizar, neste momento processual incipiente, a medida pleiteada, sendo necessária uma cognição mais aprofundada.

Dito de outra forma, diante dos argumentos autorais e dos insuficientes documentos acostados aos autos, infere-se que o pedido de tutela de urgência se refere a tema não passível de decisão segura em sede de cognição sumária no caso concreto, pois se refere a questões afetas diretamente à delimitação de responsabilidade dos réus, decorrente de supostas condutas ilícitas praticadas contra o requerente, não havendo a robusta verossimilhança da alegada atuação empresarial irregular/fraudulenta dos demandados (tal não é possível de se aferir, ainda). Outrossim, o arresto de ativos financeiros, em regra, somente é possível depois de efetivamente reconhecido o inadimplemento do devedor.

Somado a isso, a natureza e o alcance do pedido liminar acaba por confundir tal pleito com o próprio mérito.

Dito de outra forma, ainda não há subsídios para a expedição de um decreto judicial que determine a tutela de urgência em questão. Somente após a devida instrução probatória é que será possível uma análise mais embasada para decisão acerca dos pedidos contidos na exordial.

Sendo assim, os fatos alegados e os documentos apresentados ainda não dão uma visão ampla do fato, exigindo o estabelecimento do contraditório e maior reflexão sobre o caso em comento, sendo, portanto, recomendável que ao menos seja oportunizada a resposta da parte requerida para então poder-se examinar a questão com maiores subsídios e com melhores condições de emissão de conclusão mais equilibrada e pertinente.

Logo, à míngua do fumus boni iuris, deixo de analisar o periculum in mora.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, não estando configurados os requisitos previstos em lei, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência com fulcro no art. 300 do CPC/2015.

Alega a Agravante que os agravados estão devendo diversos clientes e que a situação da empresa está desgastada há algum tempo, tendo sido iniciadas várias investigações e processos judiciais por aqueles que se sentem prejudicados, indicando que o empreendimento seria uma pirâmide financeira.

Argumenta que a probabilidade do direito é decorrente da necessidade de tutela ao consumidor, o que é reforçado pela ausência de informações no sítio eletrônico da empresa requerida, necessárias a segurança do consumidor. Sustenta que a demora do resultado desta lide poderá acarretar danos que serão mais difíceis de reparar, já que os agravados estão sob operação da Polícia Federal no Rio Grande do Sul.

Aduz que caso os agravados não sejam compelidos a cumprir coercitivamente a obrigação contratual, o requerente corre o risco de perder os valores investidos, até mesmo, em razão da incerteza e falta de transparência, vez que a empresa pode se tornar insolvente ou ainda deixar de existir até o provimento final da presente demanda.

Argumenta que a antecipação de tutela, no caso dos autos, se afigura como providência justa com a realidade ora caracterizada.

Pugna pela antecipação da tutela recursal, considerando restarem preenchidos os requisitos para tanto e, ao final, que seja dado total provimento ao presente agravo para que seja cassada ou reformada a decisão interlocutória recorrida.

Em decisão de ID 8539856, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões (ID 9402901).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 15 de maio de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que negou a tutela de urgência requerida para determinar o bloqueio nas contas das requeridas, no valor de R$ 20.036,00 (vinte mil e trinte e seis reais) referentes ao contrato objeto da lide.

Alega o agravante, a
ocorrência de pirâmide financeira e o risco de insolvência das empresas, com a consequente não recuperação dos investimentos efetuados pelo autor, aptos a determinar o bloqueio de valores nas contas dos requeridos.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não verifico na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, como já ressaltado na decisão em que indeferi a antecipação da tutela recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, considerando que a documentação apresentada não demonstra suficientemente a relação contratual entre o agravante e as empresas agravadas.

De fato, as operações bancárias juntadas aos autos, apesar de provarem a movimentação financeira, não demonstram a ligação entre as pessoas físicas envolvidas e as empresas rés. A tela do aplicativo juntada também não comprova a titularidade da conta, impossibilitando a verificação do vínculo entre as partes.

Sendo assim, neste momento processual, sem a devida instrução probatória, não é possível confirmar a relação contratual entre as partes e, consequentemente, a probabilidade do direito alegado.

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a suspensão, neste momento, sem que as partes tenham a oportunidade de produzir provas em contraditório.

Portanto, ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de natureza antecipada, mantenho a decisão agravada, indeferindo a medida neste momento.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2024